Tribunal: TJES
Processo: 5013898-32.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013898-32.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO GONCALVES VIANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, para submissão ao Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a decisão de pronúncia; (ii) saber se é cabível, nesta fase, a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.
4. A materialidade encontra-se comprovada por laudos periciais, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente o interrogatório de corréu e relatos de policiais.
5. Eventuais divergências probatórias ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferição da condição econômica do condenado no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a absolvição sumária quando presentes tais elementos.
2. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5
013898-32.2025.8.08.0030

RECORRENTE:

LEONARDO GONÇALVES VIANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO GONÇALVES VIANA

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES

(
fls. 262/264
)
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º,
inc.
I

e IV,
com as implicações da Lei nº 8.072/90, e art. 211, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas as fls. 285/288, pretendendo-se, em síntese: (i) a despronúncia do réu ante a ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16353252 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17989022).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2017, na Rua Doutor Bruno Milanez, no bairro Jocafe, no município de Linhares, Leonardo Gonçalves Viana, vulgo “Léo”, Maurício de Souza Macedo, vulgo “MK” e Aldair José da Silva Rodrigues, vulgo “Du Trem”, agindo com vontade assassina, em unidade de desígnios, previamente ajustados e com divisão de tarefas, ceifaram a vida da vítima Breno dos Santos Peixinho com disparos de arma de fogo calibre .38 e .32, por motivo torpe, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como ocultaram o corpo desta dentro do porta-malas do veículo automotor.

No dia dos fatos, Leonardo e Aldair, pilotando cada um deles uma motocicleta, abordaram a vítima e o convidaram para fazer uso de entorpecente, tendo a mesma aceitado e ido de carona com um deles.

Passado algum tempo, Leonardo abordo do veículo roubado anteriormente VW GOL, placa MQC 1262, foi ao encontro da vítima, que caminhava pelo referido endereço e, ao avistá-lo, dissimulou precisar de ajuda para “empurrar” o veículo, alegando que estaria com problemas. Ato contínuo, Leonardo sacou o seu revólver .38, e deflagrou disparos contra a vítima. Não satisfeito, após os disparos, Leonardo foi até o veículo, pegou uma ferramente, denominada “macaquinho”, e passou a desferir golpes contra a “cabeça” da mesma e, na sequência, pisou na garganta da mesma, com a finalidade de sufocá-la com o próprio sangue.

Na sequência, Maurício que encontrava-se escondido em uma vegetação próximo ao local, apareceu e efetuou o “tiro de misericórdia”, acertando-lhe a cabeça.

Após matarem a vítima e visando ocultar o cadáver, Leonardo e Maurício colocaram o corpo dentro do porta-malas do veículo com a finalidade de não ser encontrado, vindo a estacionar o veículo na Rua Ademar Pianna, no Bairro Santa Cruz, Linhares/ES.

O crime foi praticado por motivo torpe, pelo controle do comércio de venda de drogas envolvendo as gangues denominadas “M.T.S”, na qual a vítima fazia parte e a “B.D.C”, na qual os denunciados eram ligados. Isso porque, além deste fato, a vítima teria se aproveitado anteriormente da paralisação da Polícia Militar e, juntamente com a pessoa conhecida por “Negão” terem “atirado” em direção a residência do denunciado Altair.

Outrossim, o crime foi praticado mediante dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis o denunciado Leonardo e Aldair inicialmente atraíram a vítima para consumirem drogas e também por terem agindo de forma “disfarçada”, hipócrita, ocultando a real intenção, e pelo fato da vítima encontrar-se desarmada e desprevenida no momento em que foi assassinada.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal de impronúncia não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão que submeteu o recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Como é cediço, a pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo princípio
in dubio pro societate
, bastando que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em testilha, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 39), pelo Laudo de Exame de Local de Crime (fls. 89/110) e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 119/125). Quanto aos indícios de autoria, estes emergem de forma consistente do acervo probatório colhido, não obstante a negativa apresentada pela defesa.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial oferece substrato suficiente para a manutenção da pronúncia. O corréu Aldair José da Silva Rodrigues, em interrogatório judicial, descreveu minuciosamente o
modus operandi
da execução, afirmando que o recorrente Leonardo atraiu a vítima sob o pretexto de empurrar um veículo para, em seguida, efetuar os disparos e desferir golpes com um macaco automotivo.

Tal narrativa é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares René Pereira e Ricardo Pavani, os quais confirmaram que, no momento da abordagem, Aldair apontou o recorrente como o executor direto do crime, contextualizando-o na guerra entre os grupos criminosos "M.T.S." e "B.D.C.".

Ademais, importante ressaltar que a circunstância de parte dos indícios ter sido colhida na fase inquisitorial não retira a validade da pronúncia quando tais elementos são reforçados por provas judiciais, como ocorre na espécie. A existência de versões conflitantes ou dúvidas acerca da dinâmica exata dos fatos deve ser resolvida pelo juiz natural da causa — o Tribunal do Júri —, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente estabelecida.

Quanto ao pedido subsidiário de recorrer em liberdade, verifica-se que a segregação cautelar permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. O
modus operandi
empregado — execução mediante ardil seguida de agressões contundentes e ocultação de cadáver no porta-malas de veículo — revela periculosidade concreta e desprezo pela vida humana.

Outrossim, o histórico criminal do recorrente, com registros por tráfico de drogas e outros delitos, indica risco real de reiteração delitiva. Em relação ao alegado excesso de prazo, a marcha processual mostra-se compatível com a complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e necessidade de sucessivos atos instrutórios, inexistindo desídia estatal injustificada.

Por fim, no que se refere o pedido de benefício de justiça gratuita, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.